Tribunal: TJMT
Processo: 1022009-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022009-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - CNPJ: 29.417.470/0003-07 (APELANTE), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA CARDOSO NETO - CPF: 795.638.561-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Embargos à execução. Multa rescisória. Pandemia da Covid-19. Revisão contratual. Impossibilidade. Inaplicabilidade das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a validade de cláusula penal prevista em contrato de locação firmado durante a pandemia da Covid-19 e determinando o pagamento da multa rescisória proporcional ao período restante do contrato.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a pandemia da Covid-19 justifica a aplicação das teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva para reduzir a multa rescisória; (ii) verificar se a multa contratual é desproporcional ou configuraria enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3.
O contrato foi celebrado em período no qual a pandemia da Covid-19 já era de amplo conhecimento, afastando a imprevisibilidade necessária à aplicação das teorias da onerosidade excessiva e da imprevisão.

4. Não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar que a pandemia resultou em prejuízo financeiro efetivo e relevante à parte recorrente, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

5. A multa rescisória foi calculada de forma proporcional ao período de inadimplemento, em conformidade com o contrato e os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

6. A alegação de desproporção ou enriquecimento sem causa não encontra respaldo, considerando que não foi demonstrado desequilíbrio significativo entre as partes ou vantagem exagerada para os recorridos.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A celebração de contrato em período de pandemia, com a ciência das condições e riscos econômicos inerentes, afasta a aplicação das teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva quando não demonstrado desequilíbrio contratual ou prejuízo financeiro efetivo."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Proc. no
1022009-61.2022.8.11.0041
), oposto pela apelante em face à execução ajuizada por OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO e HELIO PEREIRA CARDOSO NETO, julgou o pedido improcedente por entender que as condições do contrato eram previsíveis no momento de sua celebração (
pacta sunt servanda
), a multa contratual foi considerada justa e proporcional, não houve comprovação de onerosidade excessiva, e a jurisprudência não ampara a revisão contratual sem evidências claras de impacto financeiro significativo; a r. sentença condenou ainda, a embargante/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 238719685).

Em suas razões recursais, a embargante/apelante sustenta que a multa rescisória estipulada em contrato, correspondente ao período restante do contrato (54 meses), é excessivamente onerosa, desproporcional e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, afirmando que a multa calculada em R$ 136.896,60 deve ser reduzida para o valor de R$ 15.000,00, considerando o período de cumprimento do contrato, em respeito à proporcionalidade e equidade, conforme art. 413 do Código Civil.

Argumenta que a pandemia da Covid-19 foi um evento extraordinário e imprevisível, que agravou suas dificuldades financeiras, justificando a aplicação dos arts. 478 e 480 do Código Civil para ajustar as condições contratuais.

Por fim, assevera que, em caso de provimento do recurso, deve ser reconhecida a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da parte recorrida, com arbitramento de honorários recursais em favor de sua banca de advogados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
“com a consequente minoração da multa pela rescisão contratual antecipada para o valor de R$ 15.000,00”
alternativamente
“a reforma da sentença judicial para fixar a multa em 3 meses de aluguel”
(cf. Id. no 238719691).

Os embargados/apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 238719695).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal gira em torno da redução da multa rescisória por onerosidade excessiva e da aplicação da teoria da imprevisão devido aos impactos financeiros da pandemia, além do pedido de inversão dos ônus sucumbenciais em caso de provimento parcial ou total do recurso.

Indo direto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de revisão de contratos de locação com fundamento nas teorias da onerosidade excessiva e da imprevisão, especialmente em decorrência da suspensão de atividades durante o período da pandemia:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COVID-19. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EMPRESA DE COWORKING. DECRETO DISTRITAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA LOCATÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS ALUGUÉIS DURANTE AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO. CABIMENTO. MEDIDA QUE VISA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO. ARTS. 317 E 478 DO CC. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO DA RECEITA DA LOCATÁRIA COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LOCADOR. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ, QUE APONTAM PARA A REVISÃO DO CONTRATO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão dos contratos com base nas teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, previstas no Código Civil, exige que o fato (superveniente) seja imprevisível e extraordinário e que dele, além do desequilíbrio econômico e financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes, situação evidenciada na hipótese. 2. Consoante as diretrizes firmadas no julgamento do REsp n. 1.998.206/DF, "a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica das partes" (REsp n. 1.998.206/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022). 3. Na hipótese, ficou demonstrada a efetiva redução do faturamento da empresa locatária em virtude das medidas de restrição impostas pela pandemia da covid-19. Por outro lado, a locatária manteve-se obrigada a cumprir a contraprestação pelo uso do imóvel pelo valor integral e originalmente firmado, situação que evidencia o desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 4. Nesse passo, embora não se contestem os efeitos negativos da pandemia nos contratos de locação para ambas as partes - as quais são efetivamente privadas do uso do imóvel ou da percepção dos rendimentos sobre ele - no caso em debate, considerando que a empresa locatária exercia a atividade de coworking e teve seu faturamento drasticamente reduzido, a revisão do contrato mediante a redução proporcional e temporária do valor dos aluguéis constitui medida necessária para assegurar o restabelecimento do equilíbrio entre as partes. 5. Recurso especial não provido. (STj - REsp n. 1.984.277/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Conforme destacado no julgado acima, a revisão dos contratos de locação em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, mas depende da avaliação da repercussão da pandemia no negócio do locatário.

Todavia, a despeito do afirmado, não se desincumbiu a apelante de demonstrar, como lhe competia, o impacto financeiro em sua renda a ensejar a intervenção judicial na relação entre as partes, não subsistindo alegação de onerosidade excessiva e sua pretensão de aplicação da teoria da imprevisão.

No presente caso, a embargante/apelante não conseguiu comprovar, como exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que a pandemia causou onerosidade excessiva a ponto de justificar a intervenção judicial, pois contrato de locação foi firmado em 1o de junho de 2021 (cf. Id. no 238719670), quando a pandemia já era uma realidade consolidada e de amplo conhecimento, assim, o cenário pandêmico e suas possíveis consequências financeiras eram previsíveis e deveriam ter sido consideradas no momento da celebração do contrato.

A mera alegação de dificuldades financeiras, sem provas robustas dos prejuízos efetivos, não é suficiente para afastar a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, que garante a estabilidade e a segurança das obrigações livremente pactuadas.

Ademais, não se verificou desequilíbrio contratual entre as partes, pois ambas foram atingidas pela crise pandêmica, inclusive os locadores, que deixaram de receber os valores contratuais após a devolução antecipada do imóvel.

A multa rescisória aplicada, prevista no contrato em conformidade com o art. 4o da Lei 8.245/91, foi cobrada de forma proporcional ao período não cumprido, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que tenha sido demonstrada qualquer vantagem exagerada ou desequilíbrio significativo que justifique a revisão contratual.

Assim, conclui-se pela manutenção da validade e eficácia do contrato e da multa proporcional aplicada, considerando a ausência de elementos jurídicos ou fáticos que sustentem sua isenção ou redução.

No mesmo sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – RECONHECIMENTO EM PARTE – ACOLHIDA PARA EXCLUIR DA LIDE A SÓCIA NÃO COOBRIGADA – EXPOSIÇÃO DE MARCA – CERVEJA E PRODUTOS CONGÊNERES – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CLAUSULA PENAL – PANDEMIA COVID – 19 – MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prevalece no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do Juiz, ficando o magistrado autorizado legalmente a conduzir o processo probatório, incluído, em tal poder diretivo, o indeferimento das diligências que julgar desnecessária 2. É descabida a condenação de quem sequer constou como parte ou coobrigado na relação contratual em debate, sendo imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade, com a consequente exclusão do polo passivo da ação. 3. No caso, a pessoa física de Alessandra Regina Santos Pulcheiro é mera administradora da empresa/ré, não podendo ser condenada solidariamente a esta.
4. Orienta a jurisprudência do STJ que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)( AgInt no REsp 1316595/SP ; AgInt no AREsp 1309282/PR ). 5. Pandemia de Covid 19 que, por si só, não pode ser considerada como fato imprevisível e superveniente a autorizar o descumprimento generalizado das cláusulas contratuais firmadas sem vício de consentimento 6. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão no caso concreto. 7. Caracterizada a culpa exclusiva da empresa/adquirente pela rescisão do contrato, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento da multa rescisória pactuada
.
( TJMT – RAC 1002642-51.2022.8.11.0041, Des. Rel. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)
(destaquei).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025